Tribunal: TJSP
Processo: 2031239-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2031239-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FERNANDO BENETI BRANCO, é agravado SAFRA LEASING S.A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031239-90.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no44.109 - Cida
2
VOTO No: 44.109
AGRV.No: 2031239-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Fernando Beneti Branco
AGDO. : Safra Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
Agravo regimental. Interposto contra decisão
liminar do Relator, que deferiu o parcial efeito
suspensivo para obstar eventual levantamento de
valores. Julgamento de mérito do Agravo de
Instrumento. Agravo regimental prejudicado, pela
perda do objeto.
É agravo regimental tirado contra a decisão deste Relator,
que deferiu o efeito suspensivo parcial nos autos do Agravo de Instrumento
2031239-90.2020.8.26.0000, apenas para obstar o eventual levantamento de
valores.
Assevera que não estão presentes os requisitos para
concessão do efeito suspensivo, ademais, os valores penhorados referem-se a
salários do agravante, o que impõe o desbloqueio imediato.
É a suma do necessário.
Verifica-se que ao Agravo de Instrumento 2031239-
90.2020.8.26.0000, no qual foi proferida a decisão ora recorrida, foi parcialmente
acolhido, em julgamento realizado nesta data, nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Penhora Salário Embora não se olvide a redação do
artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, não
subsiste, no caso, a pretensa impenhorabilidade, vez que
não demonstrado que os valores constantes na conta
corrente
objeto
da
constrição
efetivada
referem-se
exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031239-90.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no44.109 - Cida
3
Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de
disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas
necessidades básicas, os créditos percebidos a título de
salário
perdem
seu
caráter
alimentar,
tornando-se
penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do
cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas,
deve também se destinar ao cumprimento de suas
obrigações Visando, todavia, manter um padrão mínimo
aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se
afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor
existente na conta corrente da devedora
Limitação da
constrição à quantia equivalente a 30% dos valores
existentes, com a imediata liberação do excedente

Recurso a que se dá parcial provimento”.

Desta forma, fica prejudicado o julgamento do presente
recurso pela perda de seu objeto.
Posto isto, julga-se prejudicado o agravo regimental.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica